Tribunal: TJBA
Processo: 8067664-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067664-59.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MILTON CONCEICAO OLIVEIRA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA EFICIÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E CITAÇÃO INFRUTÍFERA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada em face de MILTON CONCEIÇÃO OLIVEIRA para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 3.201,04, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência superveniente de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. As questões centrais em discussão são: (i) a ocorrência de nulidade da sentença por violação aos artigos 9º e 10 do CPC (princípio da não surpresa); (ii) a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, ao argumento de que a autonomia municipal, expressa na Portaria PGM nº 052/2022, estabelece um limite de baixo valor inferior ao crédito executado, o que denotaria a presença do interesse de agir; e (iii) a análise sobre o preenchimento dos requisitos para a extinção do feito, notadamente a ausência de movimentação útil por mais de um ano. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade por decisão surpresa não prospera. A extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, com base em tese de repercussão geral (Tema 1.184 do STF) e em resolução do CNJ (nº 547/2024), constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado. Tais normativos visam à racionalização da atividade judiciária e possuem aplicação imediata aos processos em curso, sendo que, na espécie, o contraditório pode ser privilegiado mediante a recorribilidade, especialmente diante de um contexto em que a própria inércia processual do ente contribuiu para o cenário de ineficiência. 4. O argumento de que a autonomia municipal afastaria a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 também não se sustenta. Embora a Portaria PGM nº 052/2022 estabeleça o valor de R$ 2.300,00 como parâmetro para o não ajuizamento de novas execuções, tal ato administrativo não vincula o Poder Judiciário em sua análise sobre o interesse de agir em processos já em andamento. A Resolução do CNJ, ao fixar o patamar de R$ 10.000,00, oferece ao julgador um critério objetivo para a gestão de seu acervo, em nome do princípio constitucional da eficiência, sem violar a competência do ente federado, que permanece com seu crédito hígido para cobrança por vias extrajudiciais. 5. No caso concreto, os requisitos para a extinção do feito foram devidamente preenchidos. O valor da causa na data do ajuizamento (R$ 3.201,04) é inferior a R$ 10.000,00. Ademais, o processo tramitou por quase cinco anos sem que se obtivesse êxito na citação do executado, apesar das diversas diligências requeridas. A ausência de movimentação útil por período superior a um ano é manifesta, caracterizando a inutilidade e a antieconomicidade da manutenção da via judicial, o que atrai a incidência do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 e justifica a manutenção da sentença extintiva. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal cujo valor do crédito, na data do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00, quando verificado que o processo tramita sem movimentação útil por mais de um ano, com tentativas de citação do executado que se mostraram infrutíferas, por ausência superveniente de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A existência de ato normativo municipal que estabelece patamar inferior para o não ajuizamento de execuções fiscais não obsta a aplicação, pelo Poder Judiciário, do critério de baixo valor estabelecido em âmbito nacional para fins de gestão processual e aferição do interesse de agir em ações já em curso." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8067664-59.2021.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como apelado, MILTON CONCEIÇÃO OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça